Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-28.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência que lhe impôs proibição de contato e aproximação da vítima, sua ex-sogra, fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização mínima por danos morais. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por registros policiais, termos de declaração e prova oral colhida sob contraditório, cujos depoimentos são firmes, coerentes e harmônicos.
4. A ré tinha plena ciência das medidas protetivas impostas, tendo sido regularmente intimada por diferentes meios, inclusive por aplicativo de mensagens.
5. O delito do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, consuma-se com o mero descumprimento da ordem judicial, sendo irrelevante a motivação da conduta.
6. A aproximação deliberada da residência na qual estava vítima, com xingamentos e comportamento intimidatório, evidencia o dolo direto de violar a medida judicial.
7. A alegação defensiva de ausência de registro do fato em relatórios não afasta a prática delitiva, pois os documentos referem-se a período diverso daquele em que ocorreu a infração.
8. Nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo possível a fixação de indenização mínima quando houver pedido expresso, independentemente de dilação probatória.
9. O valor arbitrado a título de dano moral, R$300,00, mostra-se proporcional à capacidade econômica da ré e suficiente para compensar a vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência consuma-se com a simples violação da ordem judicial, independentemente da motivação do agente ou de contato direto com a vítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 18, 22 e 24-A; Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094039, 0709464-22.2025.8.07.0014, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2084465, 0709074-76.2025.8.07.0006, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 28/01/2026; STJ, REsp 1675875/MS (Tema 983); STJ, Tema 1.249.